Tribunal: TJDFT
Processo: 0725477-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADORES. DEVEDORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVEDORA PRINCIPAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTENSÃO AOS FIADORES. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 581 DO STJ DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 é expresso ao estabelecer que os direitos e privilégios dos credores de empresa recuperanda permanecem em face dos devedores solidários.
2. O art. 59 da Lei de Falências menciona que “O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias”.
3. A legislação especial aplicável ao caso não prevê a novação dos créditos existentes em face dos coobrigados da empresa devedora que se encontra em recuperação judicial, uma vez que o objetivo da recuperação judicial é viabilizar a preservação da empresa, e não a proteção ao patrimônio dos garantidores.
4. A questão já foi, inclusive, decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.333.349/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando se fixou a tese no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários, entendimento consolidado com a edição da Súmula no 581/STJ.
5. O processamento da recuperação judicial apenas implica novação dos créditos anteriores ao pedido em relação à recuperanda, não acarretando a extinção da execução movida em desfavor dos devedores solidários, como no caso dos fiadores.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o Agravo Interno.